Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-31.2023.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000579-31.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICK JHONATA ALMEIDA BRANDAO - CPF: 038.691.963-19 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000579-31.2023.8.11.0037

APELANTE: RICK JHONATA ALMEIDA BRANDAO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESACOLHIMENTO –
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EXISTENTES NOS AUTOS –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO APONTAMENTO DO VALOR QUE ENTENDE INDEVIDO – ENCARGOS ABUSIVOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO/COMPENSAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de ausência de demonstrativo discriminado do débito, se consta dos autos memória do cálculo com a evolução pormenorizada da dívida.

Afigura-se prescindível a produção de perícia contábil se todas as informações necessárias à verificação dos supostos valores cobrados encontram-se presentes nos documentos juntados aos autos.

Apesar de alegar o excesso de execução, se o embargante não indica/especifica de forma pormenorizada quais são esses valores, tampouco apresenta o demonstrativo do débito que entende correto, escorreita a sentença que julgou improcedentes os embargos.

Diante das alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativo, impõe-se a rejeição de tais arguições.

Por fim, não há falar-se em repetição de indébito/compensação, tendo em vista a não comprovação da cobrança de valor indevido pelo exequente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RICK JHONATA ALMEIDA BRANDAO
nos
Embargos à Execução
opostos em desfavor da

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida para apuração do excesso da execução.

Aduz a nulidade da ação em razão da ausência de demonstrativo discriminado do débito.

No mérito, repete os argumentos de que a perícia contábil é necessária para apuração do valor devido, não podendo ser aferido por simples cálculo, alega o excesso da execução, bem como afirma que a cobrança de encargos remuneratórios ilegais no período de normalidade descaracteriza a mora.

No mais, defende a repetição de indébito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 211253820).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/embargada/apelada
é credora da parte executada/embargante/apelante da importância de R$ 19.803,83 (dezenove mil oitocentos e três reais e oitenta e três centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 11230325-7.

Sob a alegação de ausência de demonstrativo discriminado do débito, excesso de execução e necessidade de realização de perícia contábil para apuração do real valor devido, foram opostos os embargos à execução.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial, requerida para apuração do excesso da execução, bem como em razão da ausência de demonstrativo discriminado do débito, confundem-se com
o mérito e com ele serão analisadas.

Consoante relatado, alega o apelante
a ausência de demonstrativo discriminado do débito, necessidade de realização de perícia contábil para apuração do valor devido, excesso da execução, cobrança de encargos remuneratórios ilegais no período de normalidade com a descaracterização da mora, bem como pretende a repetição de indébito/compensação.

Primeiramente, não prospera a alegação de ausência de demonstrativo discriminado do débito, uma vez que tal documento foi acostado pela parte exequente no ID 211252346.

Quanto à alegação de necessidade de realização de perícia contábil para apuração do valor devido, melhor sorte não socorre ao apelante.

Observa-se que a memória de cálculo trazido pelo embargado
contém todos os encargos e índices utilizados para apuração do valor devido, consoante se verifica do ID
211252346
:

Assim, ao contrário do que alega o apelante, a memória de cálculo trazida pela exequente contém os dados necessários para se aferir a evolução da dívida, com os valores dos índices e encargos aplicados mês a mês.

Assim, prescindível a produção da prova pericial requerida, uma vez que todas as informações necessárias à verificação dos supostos valores cobrados, encontram-se presentes nos autos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – NULIDADE AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – CÁLCULO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Ao alegar o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido.

A realização de perícia contábil não se faz necessária já que a execução decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário, cujas condições já constam do respectivo instrumento, juntado pela instituição financeira exequente nos autos da Ação de Execução, donde as informações podem ser extraídas
.” (TJMT – N.U 1002564-06.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

E não se diga que o indeferimento da prova requerida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois ao magistrado é dado o comando da instrução processual, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decorrência do princípio do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370, 371 e 355, do CPC/15.

De igual forma, não prospera a pretensão recursal quanto à alegação de excesso da execução, pois conforme preceitua o artigo 917 do Código de Processo Civil/15, é condição de procedibilidade dos embargos à execução que o embargante, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução - como é o caso dos autos -, apresente a sua memória do cálculo que entende devido, sem o que os embargos não poderão ser processados, senão vejamos:

“
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.[...]
”

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

Desta feita, se apesar de alegar o excesso de execução, o embargante não indica/especifica de forma pormenorizada quais são estes valores, tampouco apresenta o demonstrativo do débito que entende correto, escorreita a sentença que julgou improcedentes os embargos.

Razão também não assiste ao apelante quanto à alegação de cobrança de
encargos remuneratórios ilegais no período de normalidade, o que descaracterizaria a mora.

Isto porque, nos termos da Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça (“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”), o Código de Defesa do Consumidor, mesmo cuidando de normas de ordem pública, não viabiliza que o julgador,
ex officio
, conheça de eventuais abusividades de cláusulas contratuais, conforme cita-se:

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO - NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de juros, por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida.

II - As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição
.” (TJMT – N.U 1000107-38.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) [Grifo nosso]

Dessa forma, diante das alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, impõe-se a rejeição de tais arguições.

Por fim, não há falar-se em repetição de indébito/compensação, tendo em vista a não comprovação da cobrança de valor indevido pelo exequente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, com observância da suspensão prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024